Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707417-05.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO (ONALT). IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO. PROVA. PERÍCIA TÉCNICA. LEGALIDADE DO LAUDO. AUDIÊNCIA NÃO DESIGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pela TERRACAP e pelo DISTRITO FEDERAL, objetivando a nulidade da sentença que homologou perícia referente ao cálculo da Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT). Preliminarmente, as partes apelantes impugnaram o valor da causa fixado de ofício, requerendo sua adequação ao valor controvertido de R$ 836.469,00. No mérito, pleitearam a nulidade da perícia, alegando cerceamento de defesa, com pedido subsidiário de realização de nova perícia para considerar os parâmetros alegados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa deve ser reajustado para o montante controvertido; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de novas diligências periciais, bem como a legalidade do laudo pericial que determinou o valor da ONALT. III. RAZÕES DE DECIDIR O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido pelas partes. Assim, o valor da causa foi corrigido para R$ 836.469,00, conforme incontroverso entre as partes, nos termos do art. 292, inciso II, do CPC. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base no princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371), indefere diligências probatórias desnecessárias ou meramente protelatórias. No caso, a prova pericial foi realizada de forma adequada e o perito respondeu a todos os questionamentos das partes, não havendo vícios capazes de invalidar a perícia. A ONALT é calculada conforme critérios previstos em normas legais (LC no 294/2000 e Decretos correlatos), e o laudo pericial observou os parâmetros técnicos exigidos. O perito agiu com imparcialidade e baseou-se em critérios objetivos de mercado, não havendo ilegalidade nos cálculos apresentados. O pedido de nulidade da perícia é improcedente, uma vez que a atuação do perito e a conclusão do laudo estão em conformidade com a legislação vigente, e o magistrado, como destinatário da prova, pode adotar o laudo pericial se considerar que ele reflete os fatos discutidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 477, § 3o do Código de Processo Civil, defendendo a não observância da técnica prevista na legislação, que disciplina a possibilidade de realização de audiência de esclarecimentos com o perito, a fim de permitir a impugnação adequada dos esclarecimentos técnicos prestados. Aponta que há controvérsia altamente especializada e do reconhecimento de que os parâmetros utilizados pela perícia destoaram dos critérios administrativos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta ao artigo 477, § 3o do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015